Tribunal: TJDFT
Processo: 0730439-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730439-17.2019.8.07.0001 APELANTE: ANTONIA MARIA DA CONCEICAO APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A REPRESENTANTE LEGAL: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO 1. Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado pela autora em apelação (id 22016514) interposta contra sentença (id 22016511) da 1a Vara Cível de Sobradinho que julgou improcedente a demanda de rescisão da escritura de compra e venda da Fazenda Paranoazinho com cláusula de alienação fiduciária em garantia c/c restituição de valores. Sustenta tratar-se de contrato de adesão, submetido ao CDC, cujos arts. 51, IV, e 53 autorizam a rescisão em caso de desvantagem excessiva do consumidor, a despeito da existência da cláusula de irrevogabilidade. Afirma que adquiriu o imóvel enganada pelos apelados, pois, apesar de consignarem no contrato a inexistência de ônus e decisões judiciais, omitiram a informação de que a propriedade do terreno é reivindicada pela União na Justiça Federal. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a cobrança das parcelas e impedir a inclusão do seu nome no rol de inadimplentes. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A venda foi feita pelo proprietário do imóvel, como tal indicado no registro imobiliário. Por outro lado, prova alguma foi produzida pela autora no sentido de que a área coincide com a que é objeto de demanda de usucapião em trâmite na Justiça Federal. Logo, por ora, não se vislumbra vício algum no negócio. Por outro lado, o pedido subsidiário de resilição unilateral, por desinteresse ou impossibilidade de pagamento, não tem o condão de autorizar a suspensão das obrigações assumidas, considerando o regramento específico disciplinado na Lei 9.514/97. Sem embargo de entendimento contrário, atente-se para os precedentes da Corte: EMENTA DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AOS MECANISMOS DA LEI 9.514/1997. SENTENÇA MANTIDA. (...). II. Instituída a propriedade fiduciária, o devedor fiduciante que deixa ou pretende deixar de cumprir as obrigações convencionadas deve se submeter aos consectários do seu inadimplemento, notadamente a consolidação dominial e a alienação de que cuidam os artigos 26, caput, e 27, caput, da Lei 9.514/1997. III. A dissolução da compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, por motivo imputável ao devedor fiduciante, não lhe confere direito subjetivo à devolução dos valores pagos no curso da relação contratual. IV. Recurso conhecido e desprovido. (4a T. Cível, ac. 1.119.014, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2018); EMENTA CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. ESCRITURA PÚBLICA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. (...). 2. A possibilidade de suspensão do pagamento das prestações em processos que se discute a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel não se aplica aos casos de escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária, que se submete a procedimento específico da Lei 9.514/1997. 3. Constituída a mora do fiduciante, a propriedade consolidar-se-á em nome do credor fiduciário, tornando inviável a suspensão do pagamento das prestações devidas. 4. A inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito consubstancia medida legítima do credor. 5. Recurso desprovido. (8a T. Cível, ac. 1.159.212, Des. Mario-Zam Belmiro, 2019); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 9.514/97. APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.Considerando que o contrato entabulado entre as partes encontra-se em plena vigência, não há como alterá-lo liminarmente, para afastar a obrigação dos ora agravantes, e tampouco impedir que a agravada leve a efeito os termos da alienação fiduciária estabelecida no contrato de compra e venda do imóvel. 2. Deveras, não há como antecipar os efeitos de uma eventual rescisão contratual, afastando, de forma liminar, a validade de uma escritura pública de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária em garantia, cujas regras distinguem-se de um simples contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 3. Importa ressaltar que o contrato escritura pública de compra e venda de imóvel, com cláusula de alienação fiduciária, não se admite a possibilidade de suspensão do pagamento das prestações nos processos em que se discute a rescisão da compra e venda, porquanto submetido ao regramento contido na Lei n. 9.514/97. (...). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (8a T. Cível, ac. 1.252.603, Desa. Nídia Corrêa Lima, 2020). 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. I. Brasília, 11 de dezembro de 2020 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR